Tribunal: TJMT
Processo: 1041103-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041103-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA BORGES - CPF: 712.899.311-86 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado, em tese, pela quantidade de entorpecente apreendido, bem como por sua forma de acondicionamento, somada a apetrechos relacionados ao comércio malsão, o que se considera à luz do fato de que ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime e encontrava-se em cumprimento de pena quando da nova prisão; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I e 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041103-16.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LEONARDO SILVA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1013500-53.2025.8.11.0004, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
11/11/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados. Na sequência, em audiência de custódia, o d. juízo
a quo

converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública Estadual sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de fundamentação idônea
para a manutenção da custódia cautelar, arguindo que a decisão se baseou em
elementos genéricos
e na
gravidade abstrata dos delitos
, bem como no
histórico criminal do paciente
, o que, na ótica defensiva, seria insuficiente para justificar a medida cautelar extrema.

Aduz, ainda, que
a quantidade de entorpecentes não é exorbitante
e que
não houve violência ou grave ameaça à pessoa
, defendendo, nessa linha intelectiva, a suficiência e adequação das
medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente o monitoramento eletrônico.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.
No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 329834372 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 329951373), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 334949855.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 337042375).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

LEONARDO SILVA BORGES
, juntamente com
Márcio Melo da Purificação
,
foi preso em flagrante delito em
11/11/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com
os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06.

Nos autos do IP n. 1014374-38.2025.8.11.0004, instaurado para apuração dos fatos, o i. Ministério Público posteriormente ofertou
denúncia
em desfavor de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, em data e horário incertos, mas antes do dia 11 de novembro de 2025, no município de Barra do Garças/MT,
LEONARDO
e
Márcio

associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas
.

Ainda segundo a prefacial acusatória, no dia 11 de novembro de 2025, por volta das 14h25min, em uma residência particular localizada na Rua Dona Delvita Galvão, n. 1831, Bairro São José, em Barra do Garças/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
LEONARDO
e
Márcio

mantinham em depósito substância entorpecente
, qual seja,
cocaína
, acondicionada em envelopes
ziplock
,
para fins de mercancia
, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a narrativa ministerial, na data, policiais militares realizavam patrulhamento tático em região conhecida pela intensa mercancia de entorpecentes. Quando saíam de uma residência, os denunciados perceberam a aproximação da guarnição, momento em que
LEONARDO
arremessou um objeto ao solo e correu para o interior do imóvel, enquanto
Márcio
tentou evadir-se pelos fundos.

A atitude dos suspeitos, somada ao histórico do local, justificou a intervenção imediata da equipe policial, que agiu dentro da legalidade e proporcionalidade exigidas pela situação flagrancial e, nesse desiderato, ingressou no imóvel, onde os agentes localizaram, no quarto utilizado por
Márcio
, diversos apetrechos característicos do tráfico de drogas, dentre os quais:
a
) em cima de um móvel, um rolo de plástico filme; uma tigela polimérica de coloração amarelada com diâmetro de 13,5cm e altura de 7cm, com resquícios de substância análoga à cocaína; 17 embalagens de plástico do tipo "ziplock" de tamanhos variados (4x4 e 8x14cm); 02 (duas) correntes de pescoço dourada; uma máquina de cartão de crédito/débito;
b
) em uma caixa no chão do quarto, uma balança de precisão em perfeito estado de funcionamento; R$ 28,00 (vinte e oito) reais em notas trocadas; 01 (uma) máquina de passar cartão; 01 (uma) embalagem grande do tipo
ziplock
contendo cocaína; 06 (seis) embalagens pequenas do tipo
ziplock
contendo cocaína.

Conforme o
parquet
, além dos apetrechos, foram encontradas porções de cocaína acondicionadas em envelopes poliméricos transparentes com fechamento por acoplamento (
ziplock
), contendo o total de
35,061g de cocaína
, de forma a evidenciar a finalidade mercantil, dada a disposição organizada dos objetos e a forma de acondicionamento da droga, a revelar um esquema estruturado para comercialização ilícita.

Verte da denúncia que, durante a abordagem,
Márcio
confirmou residir no local e, de forma espontânea, declarou que ambos realizavam a mercancia de drogas naquela residência.

O material apreendido foi submetido à perícia definitiva pela POLITEC/MT, que atestou
resultado positivo para cocaína
, com massa líquida total de
35,061 gramas
, conforme Laudo n. 521.3.26.9035.2025.066009-A01.

Acerca da constrição cautelar do paciente, relembro que
LEONARDO
, juntamente com
Márcio
,

foi
preso em flagrante delito

e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou sua prisão pré-cautelar e a
converteu em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processado [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial,
a
materialidade delitiva

está demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.363969, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial n. 5213269035.2025.066009A01.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência, em 11/11/2025, por volta das 14h25min, a equipe do GAP (Grupo de Apoio) do 2o Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Delvita Galvão, em região já conhecida pela mercancia de drogas, quando visualizou dois indivíduos saindo de uma residência. Ao perceberem a aproximação da guarnição, um deles (posteriormente identificado como o paciente
LEONARDO
)
arremessou um objeto ao solo e correu para o interior do imóvel
, enquanto o segundo indivíduo fugiu tomando rumo ignorado.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial desembarcou e procedeu à abordagem do paciente. Nesse momento, o segundo indivíduo (posteriormente identificado como
Márcio
) tentou evadir-se subindo o muro dos fundos da residência, mas foi contido pelos policiais.

Durante busca no interior do imóvel, foram encontrados, no quarto do corréu
Márcio
, diversos apetrechos típicos do tráfico de drogas: um rolo de plástico filme, uma vasilha com resquícios de substância análoga à cocaína, embalagens plásticas do tipo
ziplock
, duas correntes de pescoço douradas, uma balança de precisão em perfeito estado de funcionamento, R$ 28,00 (vinte e oito reais) em notas trocadas, uma máquina de passar cartão, uma embalagem grande do tipo
ziplock
contendo substância análoga à cocaína e seis embalagens pequenas do tipo
ziplock
também contendo cocaína.

O Laudo Pericial n. 5213269035.2025.066009A01 (ID 214670647) confirmou que o material apreendido era
cocaína
, com massa líquida total de
35,061g
(trinta e cinco gramas e sessenta e um miligramas).

Quanto aos indícios de autoria, destaca-se que o paciente foi preso em flagrante delito, na posse de substâncias entorpecentes e apetrechos para fracionamento e comercialização. Além disso, conforme consta do Boletim de Ocorrência, o corréu
Márcio
, aos policiais, confirmou residir no local e afirmou que ambos (ele e
LEONARDO
)
realizavam a mercancia de drogas na residência
, acrescentando ainda possuir vínculo com organização criminosa conhecida como
Comando Vermelho
.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, com vistas a se evitar a
reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Preenchido o requisito objetivo da prisão em flagrante, passo à análise individualizada dos requisitos subjetivos, com enfoque no
periculum libertatis
.

Em relação ao custodiado
Marcio
, a par da quantidade e espécie da substância entorpecente apreendida, verifico que o flagranteado é primário e não há histórico de investigações ou ações penais de crime de tráfico de drogas. Desse modo, entendo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública.

Em relação ao custodiado Leonardo, verifico a existência de histórico criminal envolvendo a prática de tráfico de drogas, inclusive de condenação penal transitada em julgado. Assim, verifico que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos
.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de LEONARDO SILVA BORGES em PRISÃO PREVENTIVA
[...]
”
.

(Decisão de ID 214799190 – autos n. 1013500-53.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Observados os fundamentos lançados pelo d. juízo singular, bem como as circunstâncias do caso, estou convencido de que o
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, está evidenciado no caso concreto por diversos elementos.

Primeiramente, destaca-se o
modus operandi
da conduta delitiva. Conforme consta dos autos, o paciente e o corréu utilizavam uma residência como
ponto de venda de drogas
, possuindo diversos
apetrechos típicos do narcotráfico
, como balança de precisão, embalagens para fracionamento, plástico filme e até mesmo uma máquina de cartão de crédito/débito, demonstrando
sofisticação e estrutura comercial na prática delitiva
.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, as circunstâncias do caso revelam que o paciente, ao perceber a aproximação policial,
tentou desfazer-se de objeto
(possivelmente droga) e
fugir para o interior do imóvel
, a evidenciar,
a priori
, consciência da ilicitude de sua conduta.

Contudo, o elemento mais relevante para a configuração do
periculum libertatis
é o histórico criminal do paciente. Conforme consta dos autos,
LEONARDO
possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime (
tráfico de drogas
), vinculada ao PEP n. 2000100-21.2023.811.0037.

A certidão de antecedentes criminais, bem como a consulta aos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário, confirma que o paciente respondeu à Ação Penal n. 1004990-54.2022.8.11.0037, pela prática do crime de
tráfico de drogas
[“
privilegiado
”], com trânsito em julgado em
30/03/2023
, tendo sido condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em que pese o inconformismo defensivo, tenho que o fato de o paciente ter
voltado a praticar o mesmo crime após condenação anterior
evidencia sua
propensão à reiteração delitiva
e demonstra que
a condenação anterior não foi suficiente para impedir que continuasse a delinquir
. A consulta aos autos do PEP n. 2000100-21.2023.811.0037 revela, inclusive, que
LEONARDO
estava em regular cumprimento de pena quando incorreu novamente na prática criminosa.

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, visando a impedir a reiteração delitiva e a acautelar o meio social.

Relembro, acerca do tema, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública
. No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, avulta de todo
inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO SILVA BORGES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025